Tribunal: TJSP
Processo: 1006356-43.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação – Ação de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência do autor - Preliminar arguida em contrarrazões de ofensa à dialeticidade recursal – Rejeição – Leitura do recurso do autor que evidencia a impugnação aos fundamentos da sentença – Preliminar afastada – Mérito recursal – Acolhimento parcial – Autor que recebeu mensagem

Ementa:
Apelação – Ação de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência do autor - Preliminar arguida em contrarrazões de ofensa à dialeticidade recursal – Rejeição – Leitura do recurso do autor que evidencia a impugnação aos fundamentos da sentença – Preliminar afastada – Mérito recursal – Acolhimento parcial – Autor que recebeu mensagem e ligação de terceiros que o induziram a realizar empréstimo e transferências via PIX – Responsabilidade objetiva – Contratação de empréstimo e transferência via Pix para terceiros em um único dia que indicam fortes indícios de fraude – Transações realizadas que destoam do perfil do correntista – Culpa exclusiva da vítima não demonstrada – Ônus que incumbia ao réu (art. 373, II, CPC) – Defeito do serviço caracterizado – Responsabilidade objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça) – Declaração de inexigibilidade do contrato de empréstimo pessoal celebrado pelo autor que se impõe - Saldo do empréstimo fraudulento, contudo, que deverá ser devolvido ao banco réu, sob pena de enriquecimento sem causa do autor – Dano moral inexistente - Culpa concorrente que, embora seja incapaz de afastar a declaração de inexigibilidade do contrato, descaracteriza a existência de danos morais - Sentença reformada para afastar o decreto de improcedência dos pedidos e julgar parcialmente procedentes os pedidos – Ônus de sucumbência ajustados – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.